Tribunal: TCU
Processo: 008.815/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Nadedja Fernandes Cavalcante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Nadejda Fernandes Cavalcante em face do Acórdão 5015/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria da recorrente, Ato e-Pessoal no 118958/2019 - Inicial; e fez determinação no sentido de fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal em função da indevida continuidade na destacada percepção da referida vantagem como "complementação salarial" sem a necessária absorção da parcela, contudo, pelas subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; além de outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.